Tribunal: TJMT
Processo: 1059376-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059376-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO PRATES DE LIMA - CPF: 815.248.031-20 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por SERGIO PRATES DE LIMA julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o e art. 86, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

A seguradora apelante alega que decaiu de parte mínima do pedido. Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum
para
determinar a exoneração do ônus sucumbencial e ou sua minoração e os honorários advocatícios arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 90195027).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do requerente, todas as atribuições que o caso exigiu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8o, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O juízo singular
determinou
a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do disposto no art. 85, § 8o, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação os honorários sucumbenciais, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que a parte requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões e que, portanto, deveria ver afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, resultou em saldo a pagar, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, mantenho a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 10% (dez por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021